Tribunal: TJSP
Processo: 1078931-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Voo atrasado. Autora que foi submetida a 2 horas de espera na aeronave e chegou ao destino com 10 horas de atraso. Auxílio material não demonstrado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00. Precedentes desta 23a Câmara.

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Voo atrasado. Autora que foi submetida a 2 horas de espera na aeronave e chegou ao destino com 10 horas de atraso. Auxílio material não demonstrado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00. Precedentes desta 23a Câmara. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.